Tribunal: TJMT
Processo: 1041873-37.2024.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
.
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR NÃO CONSTATADA. COBRANÇA DEVIDA. PROCESSO ANTERIOR (1006778-43.2024.8.11.0002). LAUDO APRESENTADO. FATURAS DOS MESES DE OUTUBRO/2023 A JANEIRO/2024 RECONHECIDAS JUDICIALMENTE COMO LEGÍTIMAS. FATURA EM DEBATE. OUTUBRO/2024. FATURA NA MÉDIA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE NA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 288554865 – reclamação no 1041873-37.2024.8.11.0002 – 2o JEC de Várzea Grande), que julgou improcedente o pedido da inicial e procedente o pedido contraposto. 2- A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 3- Em demanda anterior (1006778-43.2024.8.11.0002), a parte Recorrente reclamou “alto consumo” nas faturas de outubro/2023 a janeiro/2024 (398Kwh - R$ 480,10 - quatrocentos e oitenta reais e dez centavos), onde, após perícia técnica (IPEM/MT), ficou constatada a regularidade da cobrança. 3.1) Nesta reclamação, a discussão é sobre alto consumo em relação a fatura de outubro/2024 (373Kwh - R$ 468,00 - quatrocentos e sessenta e oito reais), no caso, dentro da média e sem indício demonstrado, de irregularidade na cobrança. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Com fundamento no artigos 80, II (alterar a verdade dos fatos), e 81, do CPC c.c. art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente: 5.1) como litigante de má fé, na multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, em favor da parte Recorrida; 5.2) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.3) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.4) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.5) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.6) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041873-37.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE ASSIS HORA CARVALHO - CPF: 205.997.651-00 (RECORRENTE), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ISIS MONTENEGRO OLIVEIRA - CPF: 068.245.929-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2025